Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Obscuridade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a nulidade do Auto de Infração lavrado por ausência de recolhimento antecipado do ICMS em operação interestadual.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão/obscuridade quanto; (i) à distinção entre a Lei Distrital no 1.254/96 e a legislação gaúcha analisada no Tema 456 do STF; (ii) aos requisitos do regime especial de apuração do ICMS; (iii) à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante no 10; e (iv) à fundamentação sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O acórdão embargado enfrentou a tese central sobre a inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS no DF, à luz do Tema 456 do STF, reconhecendo a delegação genérica da Lei Distrital no 1.254/96 ao regulamento. Não há omissão quanto ao distinguishing, aos requisitos do regime especial ou à cláusula de reserva de plenário, pois tais pontos foram implicitamente afastados.
6. A obscuridade sanável por embargos de declaração decorre da falta de clareza ou precisão do julgado, quando impede a certeza jurídica sobre as questões decididas. Mas tampouco se verifica obscuridade.
9. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 97 e 150, § 7o ; CPC, arts. 85, § 11 e 1.022; Lei Complementar no 87/1996, art. 2o; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 2o, parágrafo único, III, “a”, 5o, XI, “a” e 46; Lei Distrital no 3.168/2003, art. 2o, VII, “f”; Regulamento do ICMS/DF (Decreto no 18.955/1997), arts. 320-D e 320-E. Súmula Vinculante no 10 (STF)